Tribunal: TJSP
Processo: 2006557-61.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por vícios construtivos, afastou

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por vícios construtivos, afastou preliminares de ilegitimidade e prescrição, determinando a realização de perícia judicial. A agravante sustenta: (i) inaplicabilidade do CDC; (ii) prescrição trienal (art. 206, §3o, CC); (iii) necessidade de denunciação à lide do Município e da construtora, por litisconsórcio passivo necessário.
II. Questão em discussão
2. Há três questões centrais:
(i) saber se incide o prazo prescricional trienal ou decenal;
(ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica;
(iii) analisar a possibilidade de denunciação da lide e inclusão de litisconsortes necessários.
III. Razões de decidir
3. A pretensão decorre de responsabilidade contratual, incidindo o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.280.825/RJ).
4. A relação entre as partes é de consumo, pois envolve aquisição de imóvel como destinatário final, atraindo a incidência do CDC (arts. 2o e 3o).
5. A responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo facultado ao consumidor escolher contra quem demandar (arts. 7o, 18, 25, 34 e 51 do CDC; STJ, AgInt no AREsp 1.881.140/SP).
6. O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide em demandas consumeristas, preservando eventual direito de regresso. Não há litisconsórcio passivo necessário.
7. Mantida a decisão agravada. Inexistência de requisitos para efeito suspensivo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"Em ações indenizatórias por vícios construtivos decorrentes de relação contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC."
"A relação entre adquirente de imóvel e fornecedora caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia."
"É vedada a denunciação da lide em demandas consumeristas, nos termos do art. 88 do CDC."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, §3o; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 18, 25, 34, 51 e 88; CPC, art. 1.019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 27/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.881.140/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03/04/2023; TJSP, Apelação Cível no 1007580-59.2024.8.26.0637, Rel. Vito Guglielmi, j. 04/02/2025; TJSP, AI no 2227003-43.2022.8.26.0000, Rel. Emerson Sumariva Júnior, j. 02/12/2022.